Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707574-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL CONCRETO LTDA AGRAVADO: A&amp;E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Capital Concreto Ltda em face da r. decisão (ID 15367371) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de A&amp;E Empreendimentos Ltda - ME, indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas, em relação às pessoas dos sócios que a compõe. Contudo, tal regra não é absoluta e permite, em determinados casos, a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. Em que pesem os argumentos expendidos no id 59017872, o pedido formulado pelo exeqüente pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que para a descaracterização da personalidade jurídica da empresa são exigidos os requisitos: o desvio da finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, além da responsabilidade de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Excepcionalmente pode ser desconsiderada para coibir fraudes de sócios. Apenas indícios não são suficientes para tal medida devendo as provas serem contundentes no que se refere ao preenchimento dos requisitos exigidos Portanto, enquanto não houver a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a desconsideração, não há como ser alcançado patrimônio dos sócios. Preclusa esta, retornem os autos ao arquivo.” Informa o Agravante que ajuizou cumprimento de sentença em face da Agravado, no qual já foram requeridas diversas medidas voltadas à constrição de patrimônio, mas todas sem sucesso. Esclarece que descobriu que o sócio da Agravada entabula acordos em nome da empresa, todavia, recebe os valores na conta bancária dele, o que inviabiliza as medidas para o recebimento do crédito executado. Defende que, diverso do afirmado na r. decisão agravada, estão presentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Junta ata de audiência, realizada em 26/6/16, extraída do Processo 0731441-16.2015.8.07.0016 (ID 15367376), de modo a comprovar o alegado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão sem, contudo, fazer qualquer alusão à presença dos requisitos autorizadores dessa medida. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença do periculum in mora, que, conforme já exposto no relatório, sequer foi alegada pela parte Agravante. Isso porque o processo foi suspenso, com fulcro no art. 921, III, do CPC/15, em janeiro deste ano (ID 53304757 do processo de origem), não havendo risco de consumação da prescrição do crédito durante a tramitação do presente recurso. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator